Tribunal: STJ
Processo: 5002837-77.2018.4.04.7205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1748621 - SC (2020/0216796-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: WILLRICH INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA E FILIAL
(IS)
AGRAVANTE
: TINTURARIA WILLRICH LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - SC003210
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
PRISCILA DALCOMUNI - RS104482A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE
DO ENQUADRAMENTO MEDIANTE DECRETO. CONTRIBUIÇÃO. SAT E RAT.
APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DA EMPRESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Na origem, Mandado de Segurança com o escopo de reconhecer "a
inconstitucionalidade/ilegalidade da reclassificação da contribuição ao SAT/RAT
realizada pelo Decreto 6.957/09, com o efeito de declarar como indevida a incidência
da nova alíquota e restabelecer a antiga classificação".
3. O Superior Tribunal de Justiça possui vários precedentes em que concluiu que a
discussão acerca da alteração das alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo Decreto
6.957/2009 é de cunho exclusivamente constitucional.
4. O Supremo Tribunal Federal passou a entender que o debate sobre a ilegalidade do
art. 2o do Decreto 6.957/2009, que alterou o Decreto 3.048/1999, e do art. 10 da Lei
10.666/2003, que promoveu o reenquadramento das atividades das empresas para
outras alíquotas, está restrito ao âmbito infraconstitucional.
5. O STJ, recentemente, passou a apreciar a questão de mérito, decidindo pela
legalidade do enquadramento, mediante decreto, das atividades perigosas
desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave,
com vistas a fixar a contribuição o SAT (art. 22, II, da Lei 8.212/1991).
Documento eletrônico VDA50849409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: cf53fd0a-4e02-484d-ae1b-e89ff191f0e1

6. É inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, relativamente à
devida proporcionalidade e à correta mensuração dos requisitos para a adequação da
recorrente nas alíquotas do SAT por demandar o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: cf53fd0a-4e02-484d-ae1b-e89ff191f0e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1748621 - SC (2020/0216796-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: WILLRICH INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA E FILIAL
(IS)
AGRAVANTE
: TINTURARIA WILLRICH LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - SC003210
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
PRISCILA DALCOMUNI - RS104482A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE
DO ENQUADRAMENTO MEDIANTE DECRETO. CONTRIBUIÇÃO. SAT E RAT.
APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DA EMPRESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Na origem, Mandado de Segurança com o escopo de reconhecer "a
inconstitucionalidade/ilegalidade da reclassificação da contribuição ao SAT/RAT
realizada pelo Decreto 6.957/09, com o efeito de declarar como indevida a incidência
da nova alíquota e restabelecer a antiga classificação".
3. O Superior Tribunal de Justiça possui vários precedentes em que concluiu que a
discussão acerca da alteração das alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo Decreto
6.957/2009 é de cunho exclusivamente constitucional.
4. O Supremo Tribunal Federal passou a entender que o debate sobre a ilegalidade do
art. 2o do Decreto 6.957/2009, que alterou o Decreto 3.048/1999, e do art. 10 da Lei
10.666/2003, que promoveu o reenquadramento das atividades das empresas para
outras alíquotas, está restrito ao âmbito infraconstitucional.
5. O STJ, recentemente, passou a apreciar a questão de mérito, decidindo pela
legalidade do enquadramento, mediante decreto, das atividades perigosas
desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave,
com vistas a fixar a contribuição o SAT (art. 22, II, da Lei 8.212/1991).
Documento eletrônico VDA49856667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 73445fe5-a744-4579-8fe2-c15a8b9dbd31

6. É inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, relativamente à
devida proporcionalidade e à correta mensuração dos requisitos para a adequação da
recorrente nas alíquotas do SAT por demandar o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
WILLRICH INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. e OUTRO contra a decisão que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em
razão da inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e da inviabilidade desta
Corte Superior analisar matéria constitucional.
Argumentam as agravantes, em síntese, que o acórdão recorrido foi
omisso, porquanto o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre os arts. 37, 150,
I, 194, V, e 201 da CF; e art. 22, § 3o da Lei 8.212/1991; art. 2o da Lei 9.784/1999; e
art. 97 do CTN.
Defendem que "a matéria versada nestes autos não possuí natureza
exclusivamente constitucional" e não estaria abarcada pelo Tema 554/STF (fl. 846).
Por fim, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA49856667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 73445fe5-a744-4579-8fe2-c15a8b9dbd31

Na origem, foi impetrado Mandado de Segurança com o escopo de
reconhecer "a inconstitucionalidade/ilegalidade da reclassificação da contribuição ao
SAT/RAT realizada pelo Decreto 6.957/09, com o efeito de declarar como indevida a
incidência da nova alíquota e restabelecer a antiga classificação" (fl. 437).
O Tribunal
decidiu a questão com o seguinte fundamento: "não se
a quo
cogita da ocorrência de ilegalidade do art. 2o do Decreto n.o 6.957/09, que alterou o
Decreto n.o 3.048/1999, nem do art. 10 da Lei no 10.666/2003 promovendo o
reenquadramento das atividades das empresas para outras alíquotas" (fl. 440).
Quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Os dispositivos legais apontados como violados pela recorrente não são
importantes para o deslinde da controvérsia.
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023

Documento eletrônico VDA49856667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 73445fe5-a744-4579-8fe2-c15a8b9dbd31

No mais, o Superior Tribunal de Justiça possui vários precedentes em que
concluiu que a discussão acerca da alteração das alíquotas da contribuição ao SAT
/RAT pelo Decreto 6.957/2009 é de cunho exclusivamente constitucional.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO SAT/RAT. FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. METODOLOGIA DE
CÁLCULO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA POR MEIO DE DECRETO.
CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA ENTRE
A MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO SAT/RAT QUESTIONADA E OS
DADOS ESTATÍSTICOS QUE A SUSTENTAM. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF. OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
518/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável
à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Este Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento segundo o
qual a discussão acerca da alteração das alíquotas da contribuição ao
SAT/RAT pelo Decreto n. 6.957/2009 é de cunho eminentemente
constitucional. Precedentes.
III - Acolher a pretensão recursal de reconhecer que as reclassificações
e alíquotas se dissociaram dos dados técnicos, atuariais e estatísticos
consignados no Anuário Estatístico editado pelo Ministério da
Previdência Social, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7 desta Corte.
IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto
Documento eletrônico VDA49856667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 73445fe5-a744-4579-8fe2-c15a8b9dbd31

recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do
entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
V - O conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a,
da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido
estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos
administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior
Tribunal de Justiça.
VI - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a
prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo
constitucional para discutir a mesma matéria.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
VIII - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 2.136.230/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
30/9/2024
DJe de
).
3/10/2024

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. ALTERAÇÃO
DA ALÍQUOTA POR DECRETO. ENFOQUE CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STF.
MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DO
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À VERBA
HONORÁRIA INICIAL. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015.
1. Não há falar em nulidade do acórdão recorrido. Do exame daquela
decisão, percebe-se que seus fundamentos são claros e exatos,
inexistindo omissão, não estando o julgador obrigado a se manifestar na
forma desejada pelas partes, respondendo, uma a uma, às suas
alegações.
2. No mérito, a parte agravante pretende se eximir do recolhimento da
contribuição ao SAT, atualmente RAT, nos termos do reenquadramento
determinado pelo Decreto 6.957/2009, que alterou o grau de risco de
sua atividade sob o argumento de que seu reenquadramento promovido
por essa norma ofendeu os princípios que compõem o regime jurídico
Documento eletrônico VDA49856667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 73445fe5-a744-4579-8fe2-c15a8b9dbd31

específico da contribuição ao SAT/RAT, bem como garantias
asseguradas constitucionalmente aos contribuintes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, decidiu que a
referida questão, diferentemente do que afirma a parte recorrente, é a
tratada no RE 677.725/RS, Tema 554 - STF, ou seja, a legalidade da
sistemática do cálculo do Seguro Acidente de Trabalho - SAT, sob o
pálio das regras previstas no art. 202-A do Decreto 3.048/1999, com a
redação dada pelo Decreto 6.957/2009. As referidas normas preveem a
possibilidade de redução ou majoração da alíquota do Seguro Acidente
de Trabalho SAT e dos Riscos Ambientais do Trabalho RAT, aferida
pelo desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica.
4. As Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmaram o entendimento de que a discussão sobre a alteração de
alíquota da Contribuição ao SAT/RAT por norma constante de ato
infralegal
(Decreto
6.957/2009)
é
estritamente
de
natureza
constitucional, entendimento esse reforçado pela circunstância de o
Plenário do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a Repercussão
Geral do tema, nos autos do RE 684.261/RS (Rel. Ministro Luiz Fux).
5. Ademais, rever o que foi decidido, com o objetivo de reconhecer que
a alíquota de contribuição ao SAT/RAT foi majorada indevidamente de
2% para 3%, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
6. Relativamente aos critérios para arbitramento de honorários
advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça possui
ampla jurisprudência no sentido de que os honorários sucumbenciais
devem ser arbitrados conforme a legislação vigente à época da
prolação da sentença. No caso em tela, a sentença data de 18.8.2016,
portanto aplicável às regras contidas no CPC de 2015.
7. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 2.263.197/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
29/5/2023
de
).
27/6/2023

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO SAT/RAT. ALÍQUOTAS FIXADAS
CONFORME O DECRETO 6.957/2009. RE 677.725/RS - TEMA 554 DA
REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA49856667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 73445fe5-a744-4579-8fe2-c15a8b9dbd31

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica sobre a legalidade do
enquadramento, por meio de decreto, das atividades perigosas
desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve,
médio ou grave, com vistas a fixar a contribuição para o Seguro de
Acidentes do Trabalho (SAT/RAT).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a
controvérsia sobre a alteração das alíquotas da contribuição ao SAT
/RAT pelo Decreto 6.957/2009 é de cunho eminentemente
constitucional, destacando que o tema já foi apreciado em repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 677.725/RS,
Tema 554/STF, decidindo sobre "a legalidade da sistemática do cálculo
do Seguro Acidente de Trabalho - SAT, sob o pálio das regras previstas
no art. 202-A do Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto
n. 6.957/09, que preveem a possibilidade de redução ou majoração da
alíquota do Seguro Acidente de Trabalho SAT e dos Riscos Ambientais
do Trabalho RAT, aferida pelo desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica" (AgInt nos EDcl no REsp 1.648.620
/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
3/3/2020
6/3/2020
3. Ademais, estando expressamente consignado no acórdão recorrido
que inexiste comprovação de equívoco no cálculo do FAP imputado ao
contribuinte, a alteração das premissas então adotadas demandaria o
revolvimento de matéria fática, o que é vedado em recurso especial
conforme a Súmula 7/STJ: "a pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 2.004.130
/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
18/9/2023
20/9/2023

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que o debate
sobre a ilegalidade do art. 2o do Decreto 6.957/2009, que alterou o Decreto 3.048/1999,
e do art. 10 da Lei 10.666/2003, que promoveu o reenquadramento das atividades das
empresas para outras alíquotas, está restrito ao âmbito infraconstitucional.
A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT.
Documento eletrônico VDA49856667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 73445fe5-a744-4579-8fe2-c15a8b9dbd31

MAJORAÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
DECRETO
No
6.957/2009.
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a majoração da alíquota da contribuição ao SAT/RAT e na
validade da regulamentação da metodologia do FAP por meio dos
Decretos no 6.042/07 e 6.957/09, especialmente no que tange à
possível afronta ao princípio da legalidade previsto no art. 150, I, da CF
/88.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está
restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática
delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional,
procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar,
portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões
recursais. Incidência da Súmula no 279/STF.
IV. Dispositivo
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento)
em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido
artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
5. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1206436 AgR,
Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
, DJe-
7/4/2025
s/n
, publicado em 15/4/2025).
14/4/2025

Dessarte, o STJ, recentemente, passou a apreciar a questão de mérito,
decidindo pela legalidade do enquadramento, mediante decreto, das atividades
perigosas desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve, médio ou
grave, com vistas a fixar a contribuição o SAT (art. 22, II, da Lei 8.212/1991).
Documento eletrônico VDA49856667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 73445fe5-a744-4579-8fe2-c15a8b9dbd31

Seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 515 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO
SAT. ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS ESTABELECIDAS PELO
PODER
EXECUTIVO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APONTADA OFENSA AO ART.
3o DO CTN. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E
284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao art. 535, I e II, do CPC/1973.
2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido da
"legalidade do enquadramento, mediante decreto, das atividades
perigosas desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco
leve, médio ou grave, com vistas a fixar a contribuição o SAT (art. 22, II,
da Lei n. 8.212/1991)" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 935.080/MG, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
22/8/2017
de
).
28/8/2017
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial,
relativamente à devida proporcionalidade e à correta mensuração dos
requisitos para a adequação da recorrente nas alíquotas do SAT por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. No tocante à alegação de afronta ao art. 3o do CTN, verifica-se que
os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão não foram
impugnados de forma específica pela parte recorrente, deficiência
argumentativa que atrai, por analogia, o óbice das Súmulas 283 e 284
/STF, caracterizando-se a dissociação das razões recursais.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.294.939/PR, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
19/3/2025
).
24/3/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO (SAT). GRAU DE
Documento eletrônico VDA49856667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 73445fe5-a744-4579-8fe2-c15a8b9dbd31

RISCO. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O CÁLCULO. VÍCIOS DE
LEGALIDADE E DE MOTIVAÇÃO. AFERIÇÃO. EXAME DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Este Tribunal Superior tem pacífica orientação jurisprudencial no
sentido da legalidade da alteração da alíquota da contribuição social
provocada pelos critérios estabelecidos pelo Decreto n. 6.957/2009.
Precedentes.
3. No que se refere à tese de vícios de legalidade e de motivação no
reenquadramento do grau de risco da atividade, por falta de
transparência quanto aos dados estatísticos, critérios e metodologia
considerados para esse fim, o recurso não pode ser conhecido, pois
eventual conclusão nesse sentido dependeria de ampla produção e
análise de provas, o que não é adequando nessa via recursal.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.388.580/PR, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
20/5/2024
DJe de
).
29/5/2024

Por último, é inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial,
relativamente à devida proporcionalidade e à correta mensuração dos requisitos para a
adequação da recorrente nas alíquotas do SAT por demandar o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49856667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 73445fe5-a744-4579-8fe2-c15a8b9dbd31

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.748.621 / SC
Número Registro: 2020/0216796-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028377720184047205
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLRICH INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : TINTURARIA WILLRICH LTDA
ADVOGADOS : JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - SC003210
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
PRISCILA DALCOMUNI - RS104482A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILLRICH INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE : TINTURARIA WILLRICH LTDA
ADVOGADOS : JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - SC003210
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
PRISCILA DALCOMUNI - RS104482A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50819039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:25
Código de Controle do Documento: 540d9dbf-8182-40dc-a71e-948054d2aec3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:25
Código de Controle do Documento: 540d9dbf-8182-40dc-a71e-948054d2aec3